Tribunal: TJDFT
Processo: 0721519-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que não conheceu do agravo de instrumento, por ser manifestamente inadmissível, nos termos dos arts. 203, 932, III, 1.002 e 1.015 do CPC. 1.1. Recurso aviado a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido. Alega, em síntese, que a decisão objeto do agravo de instrumento não foi para a parte manifestar interesse na execução do julgado, mas para que fossem promovidos cálculos para o caso do réu se interessar em adquirir a quota parte da autora, diante de sua proposta de aquisição.

2. O art. 1.015 do CPC possui um rol taxativo e apenas nas hipóteses ali discriminadas é que poderá ser interposto agravo de instrumento. 2.1. A decisão agravada concedeu um prazo de 15 dias para a parte se manifestar sobre o interesse na execução do julgado, cujo pedido deveria ser formulado de acordo com o disposto nos arts. 509 e 524 do CPC. 2.2. Com efeito, não sendo a decisão uma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, como suscetíveis à interposição de agravo de instrumento, não é coberta pela preclusão, sendo que o inconformismo da parte deve ser devolvido como preliminar em apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). 2.3. Deve-se dizer que a matéria, por não constar daquelas elencadas, no rol taxativo do art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita a agravo de instrumento. 2.4. A jurisprudência dessa Corte é nesse sentido: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017). 2.5. Portanto, é inadmissível o agravo de instrumento, não devendo ser conhecido.

3. Agravo de interno improvido.